Tribunal: STF
Processo: ARE 1514461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. MERA DETENÇÃO. INVIABILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    I. Em sede recursal, não é admissível o conhecimento de matéria (aplicação do Decreto-Lei 9.760/46 e observância da Resolução nº 10 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, de 17 de outubro de 2018) não apreciada pela instância originária, sob pena de supressão de instância.



    II. A prova pericial produzida revela que o imóvel litigioso é propriedade da Terracap, e, portanto, possui natureza de bem público (STJ, EREsp 695.928/DF).



    III. A ocupação de terras públicas constitui mera detenção, de natureza precária, insuscetível de prescrição aquisitiva da propriedade, retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Superior Tribunal de Justiça, súmula 679).



    IV. O particular que ocupa bem público o faz por mera tolerância da Administração Pública, a qual não induz posse (Código Civil, art. 1.208). Assim, afigura-se inadmissível a proteção possessória contra o ente público, sob pena de preponderância do interesse privado sobre o interesse público (coletividade).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 186, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente